Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO, APÓS A SENTENÇA, ENTRE O ALIMENTANTE E UM DOS ALIMENTANDOS, MAIOR E CAPAZ. HOMOLOGAÇÃO. APELO CONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO AO OUTRO ALIMENTANDO, MENOR PÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. PENSÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA ATINENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de oferta de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial e na reconvenção, para fixar a pensão alimentícia devida pelo genitor a seus filhos em valor equivalente a 8 (oito) salários mínimos, metade para cada alimentando, sem prejuízo da continuidade do pagamento de mensalidades de planos de saúde e odontológico e das despesas com educação.
2. Presentes os requisitos de validade, deve ser homologado o acordo extrajudicial firmado após a prolação da sentença entre o alimentando, ora apelante, e um dos apelados, maior e capaz, à luz dos arts. 840 e 841 do CC e arts. 3o, §§ 2o e 3o, e 139, V, do CPC.
3. Homologado o ajuste, fica prejudicado o exame da apelação no que tange ao apelado que participou da autocomposição. Assim, o apelo interposto pelo alimentante deve ser parcialmente conhecido, de modo que o julgamento do recurso fique limitado à análise das razões recursais atinentes ao outro apelado, menor púbere que não integrou o acordo extrajudicial.
4. A obrigação de assistência aos filhos, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, nos termos do art. 1.703 do diploma civilista.
5. Em razão da presunção das necessidades do filho que ainda não atingiu a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada pela parte alimentanda, levando-se em consideração o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que o adolescente ora apelado está inserido, com base na prova documental juntada aos autos.
6. Constatados elementos capazes de evidenciar que a prestação alimentícia fixada na primeira instância se amolda à capacidade econômica do alimentante – que é sócio de pessoa jurídica, possui consideráveis movimentações e investimentos financeiros e recebe remuneração pró-labore e parte de lucros e dividendos –, conclui-se que a sentença recorrida representa justa e equilibrada distribuição do encargo entre os genitores do alimentando, à luz do binômio legal possibilidade-necessidade.
7. Reputa-se inviável impor obrigação de pagar parcela atinente a décimo terceiro salário, pois, no caso concreto, os alimentos não foram fixados com base em percentual incidente sobre remuneração do devedor, mas sim em valor baseado no salário mínimo vigente, considerando tanto as rendas fixas quanto as rendas variáveis percebidas pelo alimentante. Sentença reformada nesse ponto.
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.